Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737939-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO EVANGELISTA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARCELO EVANGELISTA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de no 0724866-22.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, decisão nos seguintes termos: “A matéria está sendo debatida em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.264, para ‘definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos’. Foi determinada a suspensão de todos os processos. ( ) No mais, cumpre a suspensão do curso processual, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, eis que, a depender da tese firmada, poderá o autor, inclusive, carecer de interesse processual, não se justificando, por ora, a citação da requerida. Assim, suspendo o curso processual até o julgamento dos Recursos Especiais 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP.” (ID n. 63864698, pp. 1 e 5) Nas razões recursais, o agravante alega que a suspensão do processo em razão do Tema 1.264 do STJ é indevida. Aduz: “Diante do exposto, fica claro que A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM QUESTÃO NÃO SE JUSTIFICA EM VIRTUDE DO IRDR, UMA VEZ QUE NÃO ABORDA O MESMO CONTEÚDO. ESSA DISTINÇÃO EVIDENTE DEMONSTRA QUE A SUSPENSÃO COMPROMETERIA O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À PRESTAÇÃO JUDICIÁRIA, DIREITOS INALIENÁVEIS DA PARTE ENQUANTO CIDADÃ. CONTEÚDO DA AÇÃO DIVERSO DO IRDR – TRATA-SE DE AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE POR DESCONHECIMENTO DA NEGATIVAÇÃO PROVIDENCIADA PELA AGRAVADA” (ID n. 63864696, pp. 9-10) Alega: “NA PETIÇÃO INICIAL, A PARTE AUTORA PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO QUE ESTÁ SENDO INCESSANTEMENTE COBRADO PELO RÉU, SEJA ATRAVÉS DE MILHARES DE LIGAÇÕES DE COBRANÇA POR INTERMÉDIO DE SEUS PREPOSTOS, SEJA PELA REDUÇÃO DO SCORE DA PARTE, OCASIONADA PELA INCLUSÃO DO DÉBITO EM PLATAFORMA DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O CASO NITIDAMENTE NÃO SE ENQUADRA NO IRDR, UMA VEZ QUE ESTE ABORDA QUESTÃO DA ABUSIVIDADE OU NÃO DA MANUTENÇÃO DO NOME DE DEVEDORES EM PLATAFORMAS COMO "SERASA LIMPA NOME". CONTUDO, O CERNE DA QUESTÃO DISCUTIDA NOS AUTOS NÃO TEM RELAÇÃO COM O FATO DA DÍVIDA ESTAR OU NÃO PRESCRITA, POIS, O DÉBITO EM QUESTÃO NÃO DEVERIA SEQUER SER OBJETO DE COBRANÇA PELO RÉU, INDEPENDENTEMENTE DA PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA NÃO CONTRATOU NENHUM NEGÓCIO JURÍDICO COM A EMPRESA QUE JUSTIFICASSE A COBRANÇA, SENDO ESTE O PONTO CENTRAL DISCUTIDO NA LIDE. ORA, DENOTA-SE QUE A QUESTÃO TRATADA NO IRDR PRESUME QUE A PARTE POSSUA UMA DÍVIDA, ENQUANTO A PARTE CREDORA ESTARIA IMPOSSIBILITADA DE COBRAR EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. NO ENTANTO, ESSE NÃO É O CASO DOS AUTOS, UMA VEZ QUE, DE NENHUMA FORMA O REQUERIDO PODERIA COBRAR A DÍVIDA DA PARTE AUTORA, CONSIDERANDO O FATO DE QUE ELA NÃO EXISTE OU, AO MENOS, NÃO FOI CONSTITUÍDA DE FORMA REGULAR.” (ID n. 63864696, pp. 10-11) Enfatiza: “EXPRESSAMENTE, RESTA CRISTALINO QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.” (ID n. 63864696, p. 15) Por fim, requer: “Em conformidade com o trâmite processual, requer-se a intimação da Agravada para querendo apresentar a contraminuta ao presente, a fim de proceder à dialética processual. a) Requer a este Colendo Sodalício o conhecimento do presente agravo, bem como o seu provimento para possibilitar o prosseguimento dos autos no que se refere à declaração de inexigibilidade, inexistindo óbice ao Judiciário frente a inexistência de relação jurídica entre partes; b) Atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso; c) Em tempo, o Agravante informa que junta, nesta oportunidade, cópia dos autos, nos termos do art. 1.017, I do CPC, aproveitando para declarar que as mesmas conferem com os originais, o que o faz sob responsabilidade pessoal do subscritor, na forma do art. 425, inciso IV do Diploma Instrumental Civil.” (ID n. 63864696, pp. 16-17) Sem preparo, dado o deferimento do benefício da gratuidade de justiça em 1a instância. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.037, § 13, inciso I do CPC (decisão de suspensão por afetação ao rito dos recursos repetitivos). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de ação em que o agravante pleiteia a declaração da inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais em razão de alegada inexigibilidade da dívida. O feito foi sobrestado em virtude de afetação ao Tema 1.264 do STJ (“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”), o que, nesta sede, não merece qualquer reparo. Diz o agravante que incorreta a determinação da suspensão da ação, uma vez que “a demanda versa sobre declaração de inexigibilidade de débito por ausência de relação jurídica e não em razão da prescrição” (ID n. 63864696, p. 15). Sem razão. Embora a alegação de não pertinência da ação ao Tema 1.264 do STJ por discutir o não reconhecimento da dívida, o certo é que a demanda guarda relação com a questão a ser decidida em referido tema, pois trata-se de alegado débito prescrito, objeto de cessão de crédito impugnada na origem, e que é objeto de cobrança extrajudicial. Portanto, nesse juízo perfunctório, não vislumbro o distinguishing. Assim, afastada a probabilidade do direito. Também não há que se falar em perigo de dano. Consoante o art. 314 do CPC, o juiz pode determinar a realização de atos urgentes durante a suspensão do processo para evitar dano irreparável. Dessa forma, mostra-se desnecessária a concessão de efeito suspensivo a este agravo para resguardar a parte, haja vista que o Código de Processo Civil já prevê solução para tanto. Enfatiza-se que a tutela provisória requerida na petição inicial da demanda foi indeferida; e o agravante insurgiu-se somente quanto ao capítulo atinente à suspensão do feito, razão por que, em razão de sua própria conduta processual, não vislumbro qualquer perigo de dano a justificar o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora